Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-34.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002953-34.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE SINOP E CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SINOP E CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.303/2010, DO MUNICÍPIO DE SINOP – BENEFÍCIO À CLASSE ESTUDANTIL AO PAGAMENTO DE MEIA-ENTRADA EM ESPETÁCULOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E DE LAZER – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE DIREITO ECONÔMICO (ART. 24, INCISO I, CF) – ATUAÇÃO SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR (ART. 30, INCISO II, CF) QUE NÃO PODE RESTRINGIR OU AMPLIAR DIREITOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELAS LEIS FEDERAL E ESTADUAL, SEM JUSTIFICATIVA DE ESPECIFICIDADES LOCAIS NEM CONTRARIÁ-LAS – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DO MUNICIPIO DE SINOP EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL.

Embora a Lei n. 1.303/2010, do Município de Sinop tenha sido editada antes da entrada em vigor da Lei Federal n. 12.933/2013, que dispõe sobre o pagamento de meia-entrada para a classe estudantil, a Lei Estadual n. 7.21/2002 já estava em vigor.

Nos termos do artigo 30, inciso II, da Constituição Federal, cabe aos Municípios suplementar a legislação, no que couber, suprindo os vazios e omissões dos legisladores federal e estadual, inclusive, quanto aos assuntos dispostos no artigo 24 da Constituição Federal, v.g, direito econômico.

Não há suplementação da lei municipal à legislação estadual, haja vista que o Município de Sinop não trouxe qualquer questão peculiar (de interesse local), que pudesse justificar a edição da norma. Apenas promulgou a lei municipal como mero substituto do regramento estadual, avançando, assim, a competência legislativa do Estado.

Em que pese a edição da legislação federal posterior à edição da lei municipal, há dispositivos da legislação do Município de Sinop que restringem direitos ou são contrários ao que preceitua a lei federal.

Em um cotejo entre as 3 (três) legislações, observa-se que há disposições normativas na lei municipal que restringe direitos mais abrangentes nas leis federal e estadual e outros que são contrários à legislação federal e, por isso, a lei municipal deve ser declarada inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 6 - Órgão Especial

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1002953-34.2023.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSSADOS: MUNICIPIO DE SINOP E CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça
em face da Lei n. 1.303, de 20 de abril de 2010, do Município de Sinop, que
“institui e consolida as normas referentes ao direito dos estudantes ao pagamento de meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e de lazer, a chamada ‘Carteira de Estudante’”
.

O autor da ação sustenta a inconstitucionalidade formal da lei impugnada por extrapolar a competência suplementar conferida aos Municípios e violar a autonomia dos entes federados, tendo em vista que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
“legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação”
.

Afiança que
“falece ao ente municipal a competência legislativa para disciplinar a matéria concernente à meia-entrada de estudantes, inclusive com inovações legislativas, eis que não encontra guarida no permissivo do art. 30, incisos I e II, em sua leitura concomitante com o art. 24, caput e inciso IX, ambos da Carta da República”
.

Assegura que, embora o Município de Sinop possua competência suplementar, nos termos do artigo 30, inciso II, da Constituição Federal (artigo 193 da CE), não pode usá-la para
“restringir direitos constitucionalmente garantidos ou contrariar norma estadual e norma federal acerca do tema tratado, como se dá na hipótese dos autos”
.

Afirma que a lei impugnada ofende também ao principio da vedação ao retrocesso social, pois incompatível com as regras dos artigos 173, § 2º e 193 da Constituição Estadual.

Pleiteia a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n. 1.303/2010, do Município de Sinop, por ofensa aos artigos 173, § 2º e 193 da Constituição Estadual.

Não houve pedido de medida cautelar.

Com a requisição de informações ao Prefeito do Município de Sinop, ao Presidente da Câmara Municipal e ao Procurador-Geral do Município, apesar de devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo, nos termos da certidão acostada no Id.: 164697163.

Renovadas as intimações, o Prefeito do Município de Sinop e o Procurador-Geral do Município, intimados, não se manifestaram, conforme certidão de Id.: 170385177.

Com a nova intimação, a Câmara Municipal de Sinop apresentou informações consignando que o projeto de lei seguiu o trâmite natural do processo legislativo (Id.: 170411190).

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional manifesta-se pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, reiterando integralmente os termos da petição inicial (Id.: 173708166).

Mesmo com o transcurso do prazo, a Procuradoria-Geral do Município veio aos autos para defender o ato impugnado, assegurando ser o Município competente para legislar sobre direito econômico. Entende que a lei municipal replica as regras (da lei federal e estadual) em relação aos benefícios e à carteira de identificação estudantil, acrescentando apenas regras a serem observadas pelos organizadores dos eventos e proprietários de estabelecimentos.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional reitera integralmente as razões da inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE SINOP E CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal n. 1.303/2010, que disciplina:

Lei n. 1.303, de 20 de abril de 2010
.

Institui e consolida as normas referentes ao direito dos estudantes ao pagamento de meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e de lazer, a chamada "Carteira de Estudante", e dá outras providências
.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui a Carteira de Identificação Estudantil, a chamada "Carteira de Estudante", como comprovação da situação do aluno para obtenção do benefício da meia-entrada, correspondente ao valor de 50% (cinqüenta por cento) do preço efetivamente cobrado pelo ingresso em casas de diversões, espetáculos teatrais e circenses, cinemas, shows e demais apresentações musicais, feiras agropecuárias, praças esportivas e similares das áreas de esportes, cultura, educação e lazer, bailes, carnavais, clubes, carnavais fora de épocas, parques e festas populares.

§ 1º A meia-entrada de que trata o
caput
se estende também a venda antecipada do ingresso.

§ 2º Em casos de preços promocionais, fica também assegurado o abatimento de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor efetivamente praticado, mesmo na venda antecipada.

§ 3º O pagamento da meia-entrada estudantil fica também assegurado para todas as áreas, inclusive camarotes e cadeiras especiais que possuam bilheteria, ainda que praticado a título promocional ou venda antecipada.

§ 4º A Carteira de Estudante é pessoal e intransferível, tornando o beneficio da meia-entrada sem efeito caso a carteira seja apresentada por outra pessoa que não o titular.

§ 5º A apresentação da Carteira de Estudante dará ao titular o direito à aquisição de apenas 01 (um) ingresso com abatimento de 50% (cinquenta por cento).

Art. 2º Para efeitos desta Lei, consideram-se casas de diversões os locais que por suas atividades propiciem lazer e entretenimento, ou que forem adaptados para a realização de eventos circunstanciais.

Art. 3º Aplicam-se também ao contido nesta Lei as festas, bailes, shows e demais eventos promovidos pelos próprios estudantes, grêmios estudantis e demais associações, cuja organização esteja diretamente ligada à classe estudantil.

Art. 4º Para usufruir do benefício da meia-entrada, o estudante deve estar regularmente matriculado nas instituições públicas e privadas de ensino, assim compreendido:

I - na educação básica, abrangida pelo ensino fundamental e médio;

II - na educação de jovens e adultos - EJA;

III - na educação profissional, compreendido pelo ensino básico e técnico;

IV - nos cursos preparatórios e para exames pré-vestibulares;

V - na educação superior, compreendido pelos cursos tecnológicos e seqüenciais, de graduação e pósgraduação, mestrado e doutorado, pós- doutorado e docência livre, todos inseridos no currículo oficial do Ministério da Educação.

Art. 5º A condição de estudante deverá ser comprovada, através da apresentação da Carteira de Identificação Estudantil, expedida por:

I - estudantes de nível superior:

a) União Nacional dos Estudantes - UNE;

b) Diretório Central dos Estudantes - DCE;

c) Associação dos Grêmios Estudantis de Mato Grosso - AGEMAT;

d) outras entidades estudantis, legalmente instituídas, do âmbito universitário municipal;

II - estudantes de nível de primeiro e segundo graus, cursos preparatórios para exames prévestibulares e/ou profissionalizantes e EJA:

a) Associação dos Grêmios Estudantis de Mato Grosso - AGEMAT;

b) União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES;

c) Demais associações de movimentos estudantis do município, legalmente reconhecidas.

Art. 6º A Carteira de Identificação Estudantil deverá obrigatoriamente constar:

I - fotografia atualizada do aluno;

II - nome e data de nascimento;

III - nome do estabelecimento de ensino, série, turno e curso do aluno;

IV - nome da entidade estudantil responsável, com número do CNPJ, endereço e ano de fundação;

V - nome e assinatura do representante legal da entidade estudantil.

§ 1º A Carteira de Identificação Estudantil terá validade de 01 (um ano) e deverá ser renovada no ano letivo seguinte.

§ 2º Fica obrigatório constar na Carteira de Identificação Estudantil o tempo de sua validade.

Art. 7º O estudante entregará declaração do estabelecimento de ensino, emitida em papel timbrado, constando o número de sua matrícula, série e turno, ou curso que estiver matriculado à entidade representativa elencada no art. 5º para confecção e emissão da Carteira de Identidade Estudantil.

Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ficar arquivadas em poder destas entidades, por período equivalente ao da validade da carteira.

Art. 8º Aos estabelecimentos de diversão e cultura, a que se referente a presente Lei, cumprem publicar em local visível da bilheteria e da portaria, informativo aos interessados sobre as condições estabelecidas nesta Lei para o gozo e benefício da meia-entrada.

Art. 9º Fica expressamente proibido condicionar e/ou associar a concessão da meia-entrada aos estudantes com a promoção de arrecadação de alimentos, roupas ou qualquer outro tipo de campanha.

Art. 10 Os organizadores de eventos ou proprietários de estabelecimentos de que trata a presente Lei não poderão limitar a quantidade de ingressos de meia-entrada.

Art. 11 Caberá ao PROCON/SINOP, bem como aos órgãos públicos competentes, zelar pelo cumprimento desta Lei, atuando nos estabelecimentos e eventos citados. Parágrafo único. Os órgãos municipais diretamente envolvidos com as atividades de cultura, esporte, lazer e turismo, bem como a própria classe estudantil, prestarão a colaboração necessária à fiscalização e ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 12 A Prefeitura Municipal no ato da expedição do Alvará para a realização do evento exigirá, além dos documentos necessários, o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, assinado entre o realizador do mesmo e o PROCON/SINOP, conforme o ANEXO I, parte integrante da presente.

Art. 13 Em caso descumprimento desta Lei, o PROCON/Sinop poderá aplicar, conforme o caso, as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - suspensão temporária da atividade;

III - revogação de concessão ou permissão de uso;

IV - cassação de licença do estabelecimento ou da atividade;

V - interdição, total ou parcial;

VI - intervenção administrativa.

§ 1º As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

§ 2º A pena de multa será aplicada mediante procedimento administrativo e revertida para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

§ 3º A multa será em montante não inferior a 200 UR`s (duzentas Unidades de Referências) dependendo do porte do evento.

Art. 14 Na eventual impossibilidade de acionar o órgão fiscalizador e houver a recusa na venda da meia - entrada, o estudante poderá adquirir o ingresso com o valor integral e requerer posteriormente a devolução da quantia paga a mais, através de ação no PROCON/Sinop ou do próprio Poder Judiciário.

§ 1º No caso do disposto no caput, o aluno deverá apresentar cópia do ingresso e/ou a Nota Fiscal e a Identificação Estudantil.

§ 2º Caso haja a recusa no fornecimento da Nota Fiscal, fica configurada a prática de crime de sonegação de tributo, prevista no inciso V, do art. 1º da Lei Federal 8.137/90, cuja pena é de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, mais multa.

§ 3º No caso disposto no parágrafo anterior, o estudante poderá acionar a Polícia Militar, através do telefone 190, para a imediata detenção do responsável ou o fornecimento da Nota Fiscal do serviço.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO.

EM, 20 de abril de 2010. JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

O autor da ação sustenta a
inconstitucionalidade formal
da Lei n. 1.303/2010, do Município de Sinop, pois, ao estabelecer:
(i)
condições para a aquisição do benefício de meia-entrada (arts. 4º, 5º e 7º), além das previstas nas leis de regência;
(ii)
critérios para a própria carteira de identificação estudantil (art. 6º) para além dos disciplinados na Lei Federal n. 12.933/2013 e na Lei Estadual n. 7.621/2022; e
(iii)
diversas obrigações ao Poder Público Municipal (arts. 11, 12 e 13), suplanta a competência legislativa para disciplinar a matéria concorrente à meia-entrada de estudantes.

A Constituição Federal, ao criar as três entidades federadas – União, Estados e Distrito Federal e Municípios –, instituiu um sistema de repartição de competências em matéria legislativa, consubstanciando o consagrado princípio do federalismo, contemplando 5 (cinco) modalidades de competência:
(i)
a competência privativa da União (artigo 22);
(ii)
a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (artigo 23);
(iii)
a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (artigo 24);
(iv)
a competência reservada dos Estados (artigo 25, § 1º);
(v)
a competência reservada e comum, parcialmente enunciada, dos Municípios (artigo 30).

A
competência concorrente
, prevista no artigo 24 da Constituição Federal, é, por regra, limitada, uma vez que a legislação de ambas as entidades federadas (União e Estados-membros e Distrito Federal) ocupa espaços definidos.

Sob essa perspectiva, a União edita normas gerais; os Estados-membros, normas específicas ou de aplicação e, aos Municípios compete
as regras de interesse local
, bem como
suplementar a legislação federal e estadual
, no que couber (artigo 30, incisos I e II).

Havendo conflito de competências entre os entes federados, Hely Lopes Meirelles preleciona que:

"A 'primeira regra' esclarece que a competência municipal 'expressa' e 'exclusiva', como, p. ex., a organização dos serviços públicos locais (CF, art. 30, V), afasta qualquer outra competência sobre o assunto, seja ela federal ou estadual. A manifestação expressa e privativa da competência do Município repele a de qualquer outra entidade estatal, poder, órgão ou autarquia. Qualquer ingerência estranha na competência municipal será inconstitucional e afastável por via judicial.

A 'segunda regra' objetiva a competência 'implícita' do Município, sobre a qual prevalecem a competência estadual 'expressa' e também a competência federal 'expressa' e 'implícita'.

A 'terceira regra' estabelece, em conexidade com a anterior, que com relação aos poderes 'remanescentes' do Estado, prevalece sempre a competência 'implícita' e 'explícita' do Município. Isso porque a CF declara, em seu art. 25, § 1º, que 'aos Estados' se reservam todas as competências que não lhes sejam vedadas. Ora, os poderes que a Constituição confere aos Municípios, de modo implícito ou explícito, estão vedados ao Estado. Logo, a competência remanescente do Estado cede diante da do Município.

A 'quarta e última regra' dirige-se aos poderes concorrentes, em que as três esferas - federal, estadual e municipal - disputam a mesma competência. Neste caso, 'e somente neste', prevalece o princípio da primazia da União sobre os Estados e do Estado sobre o Município, com decorrência lógica de que os interesses nacionais devem prevalecer sobre os locais" (MIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, ed. Malheiros, 1993).

Nesse ponto, importante trazer à baila o
principio da

predominância do interesse
, que norteia a repartição das competências, segundo o qual
“à União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local”
(José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo, 23ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 476).

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão no sentido de que a concessão do direito de meia-entrada em estabelecimentos de cultura e lazer diz respeito à matéria afeta ao
direito econômico
,
cuja iniciativa legislativa é concorrente
entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos do artigo 24, inciso I, e artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.

Portanto, especificamente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 1950/SP e n. 3512/ES, a Suprema Corte apreciou situações legislativas similares, concernente às leis estaduais que concediam descontos de meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer.

Em ambas as ações, de relatoria do Ministro Eros Graus, o STF firmou a compreensão de que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios.

Acerca do alcance da competência legislativa municipal, destaca-se trecho do voto proferido pelo Ministro Eros Graus, por ocasião do julgamento da ADI n. 1950:

“Bem ao contrário do que sustenta a requerente, não apenas a União pode atuar sobre o domínio econômico, isto é, na linguagem corrente, intervir na economia. Não somente a União, mas também os Estados-membros e o Distrito Federal, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da Constituição do Brasil, detêm competência concorrente para legislar sobre direito econômico.
Também podem fazê-lo os Municípios, que, além de disporem normas de ordem pública que alcançam o exercício da atividade econômica, legislam sobre assuntos de interesse local, aí abrangidos os atinentes à sua economia, na forma do disposto no artigo 30, inciso I, da CB/88. Inexistindo lei federal regulando a matéria, o Estado-membro editou a lei atacada no exercício da competência legislativa plena, nos termos do disposto no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil
” (ADI 1950, Relator(a): Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 03-11-2005, DJ 02-06-2006 PP-00004 EMENT VOL-02235-01 PP-00052 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 56-72 RT v. 95, n. 852, 2006, p. 146-153) (destaquei).

Com efeito, além de o STF reconhecer a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre direito econômico, perfilhou, ainda, que,
inexistindo lei federal a dispor sobre o tema, o ente federado poderia utilizar legitimamente da competência normativa supletiva
.

De tal modo, conforme se extrai dos precedentes da Suprema Corte, restou indene de dúvidas a existência de competência legislativa supletiva e residual dos municípios no que diz respeito ao direito econômico (art. 30, incisos I e II, CF).

Nessa perspectiva, o Município de Sinop, no exercício da competência constitucional, instrumentalizou o direito à classe estudantil ao pagamento de meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e de lazer, por meio da Lei n. 1.303, de 20 de abril de 2010.

Quanto ao ponto, há a necessidade de se observar, no exercício da sua competência legislativa, a constitucionalidade do ato normativo.

Assinalo que, no caso versando, quando a lei municipal foi editada, embora não existisse lei federal, havia a Lei Estadual n. 7.621/2002 regulamentando a matéria.

Logo, observa-se que
o legislador municipal disciplinou matéria que já havia sido estatuída pelo legislador estadual
, na medida em que a Lei Estadual n. 7.621/2002,
“altera e consolida as normas referentes ao direito dos estudantes ao pagamento de meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e de lazer”
.

Assim, a par de um cotejo entre as duas redações, o legislador municipal, que tem competência suplementar, poderia avançar a competência legislativa concorrente do Estado, criando regras específicas e mais restritivas que a lei estadual, que já havia sido editada anterior à lei do Munícipio de Sinop?
Entendo que não
.

Nos termos do artigo 30, inciso II, da Constituição Federal, cabe aos Municípios suplementar a legislação, no que couber, suprindo os vazios e omissões dos legisladores federal e estadual, inclusive, quanto aos assuntos dispostos no artigo 24 da Constituição Federal,
v.g
, direito econômico.

Nesse sentido, preleciona Fernanda Dias Menezes de Almeida:

“No âmbito das competências materiais comuns, que pressuponham para o seu exercício a competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, a questão da legislação municipal suplementar fica mais delicada. Parece-nos que a competência conferida aos Estados para complementarem as normas gerais da União não exclui a competência do Município de fazê-lo também. Mas o Município não poderá contrariar nem as normas gerais da União, o que é óbvio, nem as normas estaduais de complementação, embora possa também detalhar estas últimas, modelando-as mais adequadamente às particularidades locais.
Da mesma forma, inexistindo as normas gerais da União, aos Municípios, tanto quanto aos Estados, se abre a possibilidade de suprir a lacuna, editando normas gerais para atender a suas peculiaridades. Porém, se o Estado tiver expedido normas gerais, substituindo-se à União, o Município as haverá de respeitar, podendo ainda complementá-las
. Não havendo normas estaduais supletivas, é livre então o Município para estabelecer as que entender necessárias para o exercício da competência comum. Mas a superveniência de normas gerais, postas pela União diretamente, ou pelos Estados supletivamente, importará a suspensão da eficácia das normas municipais colidentes” (Fernanda Dias Menezes de Almeida. “Competências na Constituição de 1988” 6. ed. São Paulo : Atlas, 2013, p. 140/143) (destaquei).

Portanto, o Município, que tem competência suplementar, não pode avançar a competência legislativa concorrente, criando regras para a concessão de gratuidade a grupo social – classe estudantil – já beneficiado em lei estadual, por
inexistir interesse local
, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, a justificar desconsideração do diploma estadual, que regula a matéria, agraciando os estudantes à meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e de lazer.

Deduz-se, pois, que não há suplementação da lei municipal à legislação estadual, haja vista que o Município de Sinop não trouxe qualquer questão peculiar (de interesse local), que pudesse justificar a edição da norma. Apenas promulgou a lei municipal como mero substituto do regramento estadual, avançando, assim, a competência legislativa do Estado.

De outra ordem, é necessário frisar que, posterior à edição da lei municipal, a União editou a Lei Federal n. 12.933, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre
“o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes em espetáculos artísitco-culturais e esportivos, e revoga a Medida Provisória nº 2.208, de 17 de agosto de 2001”
.

Nesse sentido, cumpre destacar, portanto,
a superveniência de fato legislativo no plano nacional
.

Com o advento da norma federal e já existindo normas estadual e municipal versando sobre o benefício de meia-entrada para a classe estudantil, é certo que as normatizações, mesmo pré-existentes, não podem colidir com a legislação federal, disciplinando matéria de forma contrária à norma geral federal, ou, ter índole de ato substitutivo à legislação geral [União], desvirtuando o mínimo da unidade normativa almejada pela Constituição Federal.

Assim, se de um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência concorrente e suplementar, por se tratar de matéria afeta ao direito econômico, havendo espaço também para a atuação [supletiva] dos municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, da Constituição Federal, de outra ordem, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1307028 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, com o redator para o acórdão, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 22-11-2022, reconheceu que:

“(...) 3. Na aferição do exercício da competência legislativa supletiva (art. 24, § 3º), não se admite que haja qualquer contradição entre a norma do ente subnacional e a norma geral sobre a matéria cuja competência é concorrente, de modo que eventual extrapolação do exercício legislativo suplementar geraria, inevitavelmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma editada pelo ente subnacional”

Na espécie, malgrado a lei federal tenha sido editada após a entrada em vigor da lei municipal, objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, resta evidente a extrapolação de competência suplementar do Município de Sinop.

Repise-se que, como aventado em linhas volvidas, embora, à época do advento da lei municipal ainda não havia sido editada lei federal disciplinando a matéria, existia, desde o ano de 2002, legislação estadual regulando o benefício de meia-entrada aos estudantes em espetáculos esportivos, culturais e de lazer.

Desta feita, fazendo um cotejo entre as 3 (três) legislações, observa-se que há disposições normativas na lei municipal que restringe direitos mais abrangentes nas leis federal e estadual.

Nesse aspecto, como bem pontuado pelo autor da ação, a lei impugnada, do ponto de vista das condições para a aquisição do benefício de meia-entrada (arts. 4º, 5º e 7º) e dos critérios para a identificação estudantil (art. 6º),
ultrapassa os estabelecidos pelas leis federal e estadual
no tocante ao acesso ao benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes.

Ademais, a lei municipal, nos §§ 2º e 3º do artigo 1º, dispõe:

“§ 2º Em casos de preços promocionais, fica também assegurado o abatimento de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor efetivamente praticado, mesmo na venda antecipada”.

“§ 3º O pagamento da meia-entrada estudantil fica também assegurado para todas as áreas, inclusive camarotes e cadeiras especiais que possuam bilheteria, ainda que praticado a título promocional ou venda antecipada”.

Em sentido diametralmente oposto é o § 1º do artigo 1º da Lei Federal n. 12.933/2013, que estabelece:

“§ 1º O benefício previsto no
caput
não será cumulativo com quaisquer outras promoções e convênios e, também, não se aplica ao valor dos serviços adicionais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas e cadeiras especiais”.

Além do mais, o artigo 10 da lei municipal disciplina que
“os organizadores de eventos ou proprietários de estabelecimentos de que trata a presente Lei
não poderão limitar
a quantidade de ingressos de meia-entrada”
.

Por sua vez, a Lei Federal n. 12.933/2013 estabelece no § 10 do artigo 1º que
“a concessão do direito ao benefício da meia-entrada é assegurada
em 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos disponíveis para cada evento
”
.

Não bastasse, a lei municipal, em seus artigos 11, 12 e 13 estatui diversas obrigações ao Poder Público Municipal, como
“a expedição do alvará para realização do evento exigirá, além dos documentos necessários, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, assinado entre o realizador do mesmo e o PROCON/SINOP”
.

Portanto, apesar da competência suplementar conferida aos Municípios (aplicada naquilo que seja secundário ou subsidiário), descabe restringir direitos ou ampliar concessões estabelecidas pelas leis federal e estadual, sob pena de converter a competência suplementar em competência concorrente.

Destarte, verifica-se a ocorrência de vício de inconstitucionalidade formal, por afronta ao artigo 173, § 2º, e artigo 193 da Constituição Estadual, em razão de a Lei Municipal extrapolar seus limites para suplementar a lei federal, que edita normas gerais, e a lei estadual, que promulga normas regionais sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei n. 1.303/2010, do Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024